Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos.
2. É inaplicável o prazo prescricional de três anos para a pretensão de restituição da comissão de corretagem, quando o fundamento do pedido de restituição é a resolução do contrato de compra e venda, e não a abusividade na cobrança. (SYJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1734366 / SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Qquarta Turma, DJe 01/07/2021).
3. No caso, considerando que o termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem é a data do efetivo pagamento (desembolso total) (REsp 1.724.544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/10/2018), não há como se apurar o transcurso do prazo prescricional, se sequer demonstrado o alegado pagamento.
4. Não restou comprovada a alegação de que as rés se responsabilizaram pela obtenção de crédito. Os autores foram constituídos em mora ao receberem notificação extrajudicial, mas não se manifestaram e não comprovaram a obtenção do financiamento que deveria ter sido formalizado até 20/3/2017, de forma que o contrato foi resolvido por inadimplemento.
5. O descumprimento dos apelantes em relação à obrigação de quitar o contrato por meio de financiamento enseja a resolução do negócio jurídico, nos termos do art. 475 do Código Civil, de sorte que, em razão de culpa exclusiva no desfazimento jurídico do negócio avençado, aplica-se a perdas das arras confirmatórias, considerando-se o disposto em cláusula contratual, e o previsto nos arts. 418 e 419 do Código Civil.
6. Improcedente o pedido de restituição em dobro das parcelas eventualmente pagas, se as guias de recolhimento do tributo foram todas pagas por terceiros desconhecidos nos autos, e sobre as cotas condominiais consta tão somente um relatório de cobranças, sem quaisquer comprovantes de pagamento pelos autores.
7. Não se verifica descumprimento do contrato por parte das rés, que agiram em exercício regular de direito ao rescindir a avença por inadimplemento dos compradores. Assim, não é possível a condenação das rés ao pagamento de danos morais, porquanto não se verificou ofensa à honra ou aos direitos de personalidade dos autores.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido.